Tribunal: TJPA
Processo: 0009285-70.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009285-70.2016.8.14.0008

APELANTE: REFRIGERANTES GAROTO INDUSTRIA E COMERCIO SA

APELADO: ANGELA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA, ROBERT KELLTON SOUZA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009285-70.2016.8.14.0008

AGRAVANTE: REFRIGERANTES GAROTO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

AGRAVADOS: ANGELA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA e ROBERT KELLTON SOUZA DE FREITAS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA ANÔMALA EM BEBIDA INDUSTRIALIZADA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da aquisição de refrigerante contendo substância viscosa de odor desagradável, caracterizando defeito do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e técnica suplementar; e (ii) se está configurado o dano moral e se o valor da indenização fixada é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte agravante reconhece, em audiência, a impossibilidade de realização da perícia, e o juízo considera desnecessária a prova técnica suplementar, diante da suficiência dos documentos já constantes dos autos.

4. A responsabilidade pelo fato do produto está prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para a sua configuração, a demonstração da falha na segurança do produto, não se exigindo a efetiva ingestão do conteúdo contaminado.
5. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a simples exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, decorrente da aquisição de alimento com corpo estranho, configura dano moral indenizável.
6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do defeito e da capacidade econômica da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial cuja realização é reconhecidamente inviável pela parte, nem de prova técnica documental considerada desnecessária pelo juízo diante da suficiência dos autos.

9.
A presença de substância anômala em produto alimentício caracteriza defeito do produto e enseja a responsabilidade do fornecedor, ainda que não haja ingestão do conteúdo.

10.
A configuração do dano moral prescinde de demonstração de abalo físico ou psíquico, bastando a exposição do consumidor a risco concreto à saúde.

11.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme a gravidade do defeito e a condição econômica do fornecedor, de modo a cumprir as funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.104.064/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.

STJ, REsp n. 1.899.304/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.

STJ, AgInt no REsp n. 1.949.473/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.

TJ-RS, AI n. 5369958-02.2023.8.21.7000, rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, julgado em 24/01/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A em face da decisão monocrática de Id. 21536367 - Pág. 01/09, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o agravante a pagar aos agravados a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC, da data da fixação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa diante da negativa de realização de provas pericial e técnica suplementar com intuito de robustecer os argumentos apresentado na peça de defesa.

Afirma que diante da total inexistência de prova da exposição da saúde dos Agravados a risco, e apenas cogitando a possibilidade de o produto questionado ter apresentado impropriedade para o consumo, o caso seria de vício de qualidade, cuja solução são as elencadas em lei, e não uma compensação financeira, conforme pugnaram os Agravados.

No que concerne à indenização por dano moral, sustenta que esta merece completa reforma, não só porque não procede o ato ilícito imputado a Agravante, mas também porque não ocorreu qualquer abalo à saúde ou condição psicofísica dos Agravados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática para, provendo a apelação, afastar a condenação a indenização por danos morais, vez que inexistiu ato ilícito e dano moral indenizável.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 22583654.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); CONHEÇO DO RECURSO.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou a parte agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Aduz a agravante que houve cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova pericial e de perícia técnica suplementar nos documentos apresentados com a contestação.

Consta dos autos que, embora tenha sido requerida a produção de prova pericial (IDs 2731754 e 2731757), o advogado da agravante, em audiência de instrução e julgamento, manifestou-se pela “impossibilidade de perícia sobre o objeto, garrafa de refrigerante, devido o mesmo já se encontrar fora de validade, bem como não há nos autos a juntada do objeto garrafa” (ID 2731758).

Houve, portanto, perda de objeto quanto à prova pericial, com manifestação expressa da parte pela impossibilidade de sua realização, o que consuma a preclusão quanto à matéria.

No que se refere à prova técnica suplementar nos documentos, o juízo de origem a indeferiu com a fundamentação de que “os documentos são claros, bastando a simples leitura e análise dos mesmos para verificar o que o requerido pretende provar”.

No recurso de apelação e no bojo do agravo, a parte não demonstrou de forma concreta por que razão tal prova técnica seria imprescindível à solução da controvérsia, especialmente diante do entendimento do magistrado de origem, destinatário da prova (CPC, art. 370), quanto à suficiência da análise documental.

Dessa forma, não há prejuízo processual configurado a ensejar nulidade.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno da responsabilização por danos morais decorrentes da aquisição de produto supostamente impróprio para o consumo.

Conforme se depreende da inicial, os autores adquiriram refrigerante da marca Garoto, em 08/07/2016 (nota fiscal no ID 2731748, pág. 16), cujo conteúdo apresentava substância viscosa de aspecto e odor desagradáveis (fotos no ID 2731748, pág. 17). Tais elementos demonstram minimamente a aquisição do produto e a aparência anômala de seu conteúdo, que o torna, ao menos em tese, impróprio ao consumo,
bastando para inversão do ônus da prova, que decorre
ope legis
, conforme o art. 12, §3º, do CDC.

Trata-se de defeito que compromete a segurança esperada pelo consumidor, tornando o bem inadequado para o consumo e apto a gerar danos de natureza física e moral. Nessas situações, a inversão do ônus da prova opera de pleno direito (
ope legis
), cabendo ao fornecedor demonstrar uma das excludentes legais de responsabilidade, a saber: (I) que não colocou o produto no mercado; (II) que o defeito inexiste; ou (III) que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o §3º do referido artigo.

No caso concreto, a parte agravante não logrou êxito em afastar sua responsabilidade. Os documentos por ela apresentados (ID 2731754, págs. 13 a 15, fls. 88 a 90) são inidôneos para esse fim, pois, além de se referirem a datas anteriores à da aquisição do produto (06/05/2016 e 07/06/2016, sendo que a compra ocorreu em 08/07/2016), não afastam de modo inequívoco a possibilidade de defeito no item específico adquirido pelos consumidores. Assim, ausente prova eficaz de qualquer das excludentes legais, mantém-se a responsabilização da fornecedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO/SERVIÇO
.
INVERSÃO OPE LEGIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1.
O pleito tem por fundamento a responsabilidade pelo fato do produto/serviço, sendo que, nestes casos, a inversão do ônus probatório decorre da própria lei (opus legis), independente de determinação judicial
. 2. Inversão que não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5369958-02.2023.8.21.7000 NOVO HAMBURGO, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2024) – grifo nosso.

DO DANO MORAL E O
QUANTUM
DEVIDO

Diante do quadro fático acima delineado e comprovado nos autos, é de se concluir pela existência do dever de indenização do consumidor/autor/agravado a título de dano moral, pois, segundo a jurisprudência atual do STJ, a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, expondo-o a risco concreto de lesão à sua saúde e, gerando, consequentemente direito a indenização por danos morais, sendo despicienda a discussão acerca da efetiva ingestão do corpo estranho. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça , à unanimidade, tem firmado seu entendimento no sentido de que a aquisição de produto alimentício que contenha corpo estranho em seu interior dá direito à indenização por danos morais, independentemente da ingestão de seu conteúdo. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1949473 SP 2021/0221925-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INUTILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
CORPO ESTRANHO EM PRODUTO. RISCO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde" (REsp 1.899.304/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021).

2. Esta Corte Superior entende que, "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe de 21/05/2013). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.104.064/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) - grifo nosso. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.
1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos.

7
. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor.

9.
Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.) - grifo nosso.

Quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, não assiste razão à parte agravante. A fixação do quantum indenizatório deve observar, cumulativamente, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor, de modo a cumprir a dupla função da reparação: compensatória e pedagógica.

No caso, a existência de corpo estranho em produto alimentício, com risco concreto à saúde do consumidor, revela conduta de significativa gravidade. Soma-se a isso o porte econômico da agravante — empresa do ramo industrial, com capital social declarado de R$ 12.436.443,00 (informação pública). Nesse contexto, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional, moderada e adequada às circunstâncias do caso, não se revelando excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de esvaziar o caráter sancionador da indenização.

Inexistindo, portanto, nos fundamentos do agravo qualquer elemento novo, fático ou jurídico, capaz de infirmar a decisão impugnada, impõe-se sua integral manutenção.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de Agravo Interno
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21536367, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025